Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-79.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - PIX - "GOLPE DO FALSO GERENTE" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. CONTEXTO FÁTICO - Incontroversa a realização de cinco transações no importe de R$ 44.750,39, destinadas a contas de terceiros desconhecidos - Sentença em que reconhecida a culpa concorrente das partes até a quantia de R$

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - PIX - "GOLPE DO FALSO GERENTE" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. CONTEXTO FÁTICO - Incontroversa a realização de cinco transações no importe de R$ 44.750,39, destinadas a contas de terceiros desconhecidos - Sentença em que reconhecida a culpa concorrente das partes até a quantia de R$ 30.000,00, que corresponde ao limite diário do tipo de transação e, exclusiva da casa bancária, do valor que superou tal quantia. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo - Peculiaridades do caso concreto - Transações efetuadas que embora distantes do perfil normal de utilização e realizadas em curto intervalo de tempo, não foram objeto de controle ou análise pela instituição bancária - "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto" (Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.052.228/DF, j. 15/09/2023) - Desatenção ao previsto no ordenamento acerca da responsabilidade das instituições bancárias - Resolução CMN 4968/2021 a tratar dos sistemas de controle interno para avaliação de riscos e prevenção de fraudes nas transações bancárias em geral - Resolução BCB 1/2020 que regulamenta o Pix e dedica capítulo exclusivo à sistemática de bloqueio cautelar, suspensão, rejeição e restituição de transações suspeitas - Falha na prestação do serviço caracterizada - Por outro lado, é certo que o consumidor agiu de forma descuidada ao admitir as orientações de fraudador, sem qualquer suspeita ou questionamento - Correta a solução contida na r. sentença acerca da constatação da culpa concorrente até o limite de R$ 30.000,00 e exclusiva da casa bancária, acima da mencionada quantia. DANOS MATERIAIS - Deverá o réu restituir ao autor R$15.000,00 (que corresponde a 50% do limite diário, em razão da culpa concorrente) mais R$14.750,39 que correspondem ao valor que não poderia ter sido transferido porque superior ao limite diário contratado de R$30.000,00 - DANOS MORAIS - Não constatação - Efetiva contribuição do consumidor para a consumação dos desfalques a afastar a pretensão - Jurisprudência - Reparação material se afigura suficiente para ensejar o adequado retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo de eventuais providências, na sede cabível, contra os reais beneficiários das transações.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.